Tribunal: TJSP
Processo: 2029460-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA Ação de cobrança cumulada com reparação de danos. Pleito de imediata suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento de automóvel contraído pela falecida esposa do agravante. Descabimento. Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA Ação de cobrança cumulada com reparação de danos. Pleito de imediata suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento de automóvel contraído pela falecida esposa do agravante. Descabimento. Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029460-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NAZARENO
FERREIRA DA FONSECA, são agravados BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. e
INDIANA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (INDIANA SEGUROS S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029460-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38227
2
VOTO N. 38227
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2029460-03.2020.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DA 1a INSTÂNCIA: GABRIEL PIRES DE CAMPOS SORMANI
AGRAVANTE: NAZARENO FERREIRA DA FONSECA
AGRAVADOS: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A E INDIANA COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS S/A
TUTELA DE URGENCIA Ação de cobrança cumulada com
reparação de danos. Pleito de imediata suspensão da cobrança
das parcelas do contrato de financiamento de automóvel
contraído pela falecida esposa do agravante. Descabimento.
Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito
invocado. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
70, que, em ação de cobrança cumulada com reparação de danos, indeferiu a tutela de
urgência postulada pelo agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que estão reunidos os pressupostos
necessários à concessão da tutela de urgência, salientando que houve regular pactuação do
seguro prestamista por sua esposa, falecida em 30 de agosto de 2019, razão pela qual deve
ser determinada a imediata suspensão da cobranças das parcelas do contato de
financiamento de automóvel, asseverando que encaminhou à seguradora todos os
documentos solicitados para a implementação da cobertura securitária. Requer, por fim, a
antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido pela instituição
financeira, processando-se sem a concessão da antecipação da tutela recursal postulada.

É o relatório.
Versam estes autos sobre ação de cobrança cumulada com reparação
de danos, em que alega o autor que sua esposa celebrou contrato de financiamento de
automóvel com o primeiro agravado (banco) e contratou seguro prestamista com a segunda
agravada (seguradora), aduzindo que, em razão do falecimento da devedora, as parcelas do
contrato deveriam ter sido quitadas pela seguradora. Postula o recebimento integral do
capital segurado, o ressarcimento dos valores das parcelas pagas após o falecimento da
contratante, bem como o importe atinente ao auxílio funeral (fls. 11/23).
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, postula o agravante, em cognição sumária própria
desta fase processual, a prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029460-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38227
3
prestação jurisdicional consubstanciada em integral acolhimento de significativa parcela da
demanda proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao
contraditório pleno, com regular dilação probatória.
Cumpre destacar, neste passo, que, como bem salientou o magistrado
na r. decisão agravada, da análise dos elementos probantes até então existentes nos autos,
não é possível aferir, de plano, a plausibilidade do direito invocado, especialmente no que
tange ao pleito de suspensão da cobrança das prestações estipuladas no contrato de
financiamento do veículo celebrado pela falecida esposa do recorrente.
Daí resulta que, à falta de elementos concretos de prova acerca da
plausibilidade do direito invocado pelo autor nesta ação, especialmente no que tange à
aplicação da acenada cobertura securitária ao caso em exame, afigura-se realmente
prudente que se aguarde ao menos o aperfeiçoamento do contraditório, com a ultimação da
instrução probatória.
De fato, a acenada abusividade da conduta da instituição financeira e
da seguradora não se denota aferível de plano, sendo então de rigor a dilação probatória
para a completa elucidação da questão posta em juízo, ausente assim pressuposto mínimo
imprescindível à concessão da tutela de urgência, na extensão postulada pelo agravante.
Em suma, a r. decisão agravada cumpre ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)